Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
TURMA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE x POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de alimentos no percentual de 9% (nove por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (IRPF e contribuição previdenciária), acrescidos das respectivas quotas do auxílio pré-escolar e do salário-família; e, em caso de perda do vínculo empregatício, condenou-o, ainda, a pagar o valor correspondente a 17% (dezessete por cento) do salário mínimo, até o dia 10 de cada mês.
2. A pretensão recursal visa a majoração do valor fixado na sentença para o percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos mensais do réu ou, subsidiariamente, 17% (dezessete por cento) da renda bruta, sob o argumento de que o montante arbitrado não atende as necessidades de subsistência da alimentanda.
3. O art. 229 da Constituição Federal estabelece que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Aliás, sabe-se que: "O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal e nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil. (...)”. (Acórdão 1422022, 07053476720208070012, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 21/6/2022).
4. Incumbe a ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos, na proporção dos recursos de cada um, consoante dispõem os artigos 1.566, IV, e 1.703, todos do Código Civil.
5. A obrigação alimentar decorrente do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar, reclama, para fixação do seu quantum, orientação do princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração o binômio necessidade-possibilidade, ou seja: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. (art. 1.694, §1o, do Código Civil).
6. No caso em análise, a alimentanda, ora apelante, é filha do apelado e conta com 1 (um) ano de idade, nascida em 12.02.2022 (ID 46518699). Desse modo, sua menoridade atrai a presunção da necessidade dos alimentos em relação às despesas com alimentação, moradia, vestuário, saúde, higiene pessoal, entre outras, dispensando a comprovação de gastos.
7. Por outro lado, no que concerne à capacidade contributiva do genitor, ora apelado, consta dos autos que exerce trabalho formal como vendedor e aufere uma renda mensal de R$ 1.300,00. Além disso, possui outros três filhos também menores e paga aluguel.
8. Nesse contexto, embora o apelado seja revel, o estabelecimento dos alimentos deve ser feito com base nas provas coligidas aos autos, o que se verificou no caso em questão. Vê-se que na sentença, ao fixar os alimentos, levou-se em conta as circunstâncias fáticas acima descritas, sopesando as necessidades da alimentanda e a possibilidade do alimentante.
9. Com essas considerações, dentro de um juízo de razoabilidade, mostra-se prudente manter o percentual arbitrado na sentença.
10. Apelação conhecida e não provida.